Tribunal: TJDFT
Processo: 0738120-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Vistos etc. Consoante o noticiado pelo agravado[1] e aferido mediante consulta processual ao sítio eletrônico desta Corte de Justiça[2], o processo principal fora extinto, nos termos do artigos 924, inciso II, c/c 925, ambos do estatuto processual vigente, ante a integral quitação da obrigação exequenda pela executada, ora agravante. A resolução do processo principal repercute, como é cediço, neste agravo, deixando-o carente de objeto, prejudicando-o, uma vez que, prolatada sentença, todas as questões restaram irreversivelmente superadas e prejudicadas. Esteado nesses argumentos e lastreado no artigo 1.019 combinado com o artigo 932, inciso III, do novel estatuto processual, nego, ante a inequívoca evidência de que restara carente de objeto, portanto irreversivelmente prejudicado, conhecimento ao vertente agravo de instrumento. Sem custas. Preclusa esta decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. I. Brasília-DF, 17 de janeiro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID 31892684 [2] ID 112771808 - Número do processo: 0004713-48.2016.8.07.0014